Tribunal: STF
Processo: RE 543213
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
E MENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 28/2000. EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. RAZOABILIDADE DA MAJORAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - Para divergir do acórdão recorrido, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da norma infraconstitucional local pertinente ao caso (Lei Complementar estadual 28/2000), o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. 




II - Agravo regimental improvido.